Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700877-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2 VARA CIVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA após declínio da competência pelo JUÍZO 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Por meio da decisão de ID 67945367, foi determinada a suspensão do feito. Em consonância com a petição de ID 67835182, pág. 80, a parte autora nos autos de origem (no 0751826-15.2024.8.07.0001) requereu a desistência da ação, tendo sido proferida a sentença homologatória (ID 67835182, pág. 88). Portanto, frente à perda superveniente do objeto, declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 17:03:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador